Tribunal: TJPA
Processo: 0803197-88.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803197-88.2018.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, IDEFLOR-BIO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA PARA ABARCAR CONTROVÉRSIAS AMBIENTAIS AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a servidão sobre a área litigiosa, consolidar a imissão da autora na área serviente e fixar a indenização em R$ 748.261,80, com determinação de complementação do depósito. A apelante pretende a reforma da sentença para reduzir a indenização ao valor inicialmente ofertado e depositado ou, subsidiariamente, cassar o capítulo indenizatório para realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial apresenta vício técnico ou nulidade processual capaz de invalidar a prova e justificar a renovação da perícia; (ii) estabelecer se é possível reduzir, em grau recursal, o valor da indenização fixada pela constituição da servidão administrativa, bem como ampliar o objeto da demanda para abarcar danos ambientais autônomos e controvérsias de licenciamento ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento anterior do agravo de instrumento conexo fixa que a ação de servidão administrativa se submete aos limites do regime expropriatório e, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41, admite discussão apenas sobre vício processual ou impugnação do preço.

A ação não se destina à ampla revisão do licenciamento ambiental do empreendimento, nem à reapreciação de estudos ambientais, nem à incorporação de perdas ambientais e ecossistêmicas não mitigáveis ao valor indenizatório, por se tratarem de matérias estranhas ao objeto próprio da demanda.

A indenização em servidão administrativa deve guardar pertinência direta com a limitação dominial imposta ao imóvel serviente, abrangendo depreciação, restrição de uso e ônus economicamente aferíveis relacionados à faixa de servidão.

O laudo pericial judicial atende, no caso, às exigências dos arts. 473 e 479 do CPC, pois houve regular contraditório técnico, apresentação de objeções, pedidos de esclarecimentos, manifestação complementar do perito e reavaliação do material instrutório pelo juízo sentenciante.

A mera discordância da parte com a conclusão do perito não demonstra nulidade processual nem erro técnico grave, pois a invalidação do laudo exige comprovação concreta de vício estrutural, contradição insanável, ausência de método verificável ou omissão sobre aspecto essencial.

A redução do valor indenizatório em segundo grau não pode decorrer de reapreciação intuitiva da prova ou da simples prevalência dos laudos particulares da apelante sobre a perícia judicial, sem demonstração objetiva e numericamente verificável de excesso ou inadequação do quantum.

O valor depositado para imissão provisória na posse possui natureza assecuratória e provisória, à luz do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, e não se confunde necessariamente com o justo preço arbitrado ao final da instrução.

A apelação não comprova nulidade da perícia, insuficiência técnica insanável do laudo, necessidade de renovação da instrução ou erro objetivo apto a autorizar a redução imediata da indenização, razão pela qual se mantém a sentença, com esclarecimento de que a condenação indenizatória permanece circunscrita ao âmbito próprio da servidão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de constituição de servidão administrativa limita a cognição judicial à regularidade do processo e à impugnação do preço, sem admitir a ampliação do objeto para controvérsias ambientais autônomas. 2. A indenização devida pela servidão administrativa restringe-se à depreciação e às limitações economicamente aferíveis impostas ao imóvel serviente. 3. O laudo pericial judicial somente pode ser afastado quando a parte demonstra vício técnico essencial, e não por mera discordância quanto às conclusões do expert. 4. O depósito prévio para imissão provisória na posse tem natureza provisória e não vincula o valor final da justa indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15, 20 e 40; Decreto-Lei nº 35.851/54, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 370, 371, 473, 479, 489, § 1º, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804604-43.2019.8.14.0000, conexo ao presente feito, julgado com trânsito em julgado, no qual se assentou que a ação de servidão administrativa não constitui via adequada para ampla discussão de matéria ambiental e se autorizou a imissão provisória na posse.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa com pedido de liminar ajuizada em face do
Município de Marituba
, posteriormente integrada também pelo
Estado do Pará
e pelo
IDEFLOR-Bio
, em razão de controvérsias surgidas no curso do feito quanto à titularidade da área atingida e aos reflexos institucionais do empreendimento.

Narra a autora, ora apelante, que é concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, por força do
Contrato de Concessão nº 20/2017-ANEEL
, e que o Poder Concedente expediu a
Resolução Autorizativa nº 6.550/2017
, declarando de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, a faixa de terra necessária à passagem da
Linha de Transmissão Marituba–Castanhal C1, circuito simples, 230 kV
, empreendimento reputado essencial ao reforço da malha transmissora do Estado do Pará.

Aduziu, ainda, que, frustradas as tratativas administrativas para constituição amigável da servidão, restou necessária a via judicial para obtenção da liminar de imissão provisória na posse e, ao final, da constituição definitiva da servidão, mediante pagamento da justa indenização. Ofertou, na inicial, o valor de
R$ 384.736,74
, que reputou correspondente à indenização devida pela limitação administrativa incidente sobre a área serviente.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que havia divergência entre órgãos públicos acerca da necessidade de estudo prévio de impacto ambiental, com invocação do princípio da precaução.

Contra essa decisão, a autora interpôs o
Agravo de Instrumento nº 0804604-43.2019.8.14.0000
, no qual esta Corte reformou o decisum, assentando, em síntese, que a ação de servidão administrativa não constitui via adequada para ampla discussão de matéria ambiental, por força do
art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41
, e autorizando a
imissão provisória na posse
da área de servidão, com os consectários próprios.

O acórdão transitou em julgado e foi comunicado ao juízo de origem, que lhe deu cumprimento.

Superada a fase liminar, o feito prosseguiu com dilatada instrução, compreendendo produção de prova técnica pericial, manifestações das partes e de seus assistentes, pedidos de esclarecimentos, embargos de declaração e novas decisões saneadoras.

O laudo pericial judicial concluiu pela existência de indenização devida em montante superior ao valor inicialmente ofertado pela autora. Após a complementação da prova e apresentação de esclarecimentos, sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido, para:
(i)
confirmar a servidão administrativa sobre a área litigiosa;
(ii)
consolidar a imissão da autora na área serviente; e
(iii)
fixar a indenização devida em
R$ 748.261,80
, com determinação de complementação do depósito, bem como com incidência dos consectários legais estabelecidos no decisum.

A sentença ainda condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor depositado e o valor judicialmente arbitrado.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em essência, que a sentença não poderia ter acolhido o laudo pericial judicial tal como produzido, porquanto este conteria inconsistências metodológicas, insuficiência de fundamentação técnica, ausência de resposta adequada aos questionamentos formulados e inadequação na mensuração do valor indenizatório. Requer, por isso, a reforma da sentença, para redução do valor da indenização ao patamar inicialmente ofertado e depositado, ou, subsidiariamente, a cassação do capítulo indenizatório para realização de nova perícia.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a perícia judicial foi regularmente produzida, observou critérios técnicos suficientes e forneceu base legítima para a fixação da indenização.

Sustenta, ainda, que a prova pericial complementar e os esclarecimentos prestados foram aptos a dissipar as dúvidas suscitadas pela autora, inexistindo nulidade processual ou falha técnica apta a infirmar o julgado.

Os autos vieram distribuídos por prevenção a esta relatoria, precisamente em razão do anterior julgamento do
Agravo de Instrumento nº 0804604-43.2019.8.14.0000
, conexo ao presente feito. O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível, lançado no ID 26502196, no qual o Ministério Público, após examinar a controvérsia sob o prisma próprio da servidão administrativa e da higidez da prova técnica produzida, concluiu pela inexistência de elementos contundentes aptos a infirmar as conclusões do laudo pericial judicial, ressaltando que a renovação da prova somente teria cabimento diante de deficiência técnica efetivamente demonstrada, o que não se verificaria na espécie, razão pela qual opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, com manutenção integral da sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não recai mais sobre a própria possibilidade jurídica da servidão administrativa, tampouco sobre o cabimento da imissão provisória na posse da área serviente. Esses pontos já foram substancialmente definidos no curso do processo, especialmente a partir do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 0804604-43.2019.8.14.0000
, no qual esta Corte reformou a decisão originária que havia indeferido a tutela liminar, assentando que, em ação de constituição de servidão administrativa, a cognição judicial deve respeitar os limites próprios do regime expropriatório, não se prestando o feito à expansão do debate para matéria ambiental ampla e autônoma. Naquele julgamento, foi expressamente reconhecido que, à luz do
art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41
, a controvérsia admissível em ações dessa natureza se concentra em
vício do processo judicial ou impugnação do preço
, devendo quaisquer outras questões ser discutidas por via própria.

Esse precedente endoprocessual não pode ser ignorado no exame da apelação. Ao contrário, ele conforma os
limites cognitivos
desta fase recursal e impede que se reintroduzam, sob nova roupagem, debates já afastados do objeto útil da demanda.

Em outras palavras, a ação de servidão administrativa em exame tem por finalidade institucionalizar a limitação dominial incidente sobre o imóvel serviente e definir a correspondente
justa indenização
, nos termos dos
arts. 15, 20 e 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41
, c/c o
art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 35.851/54
.

Não se destina à ampla revisão do licenciamento ambiental do empreendimento, à reapreciação da suficiência de EIA/RIMA em cotejo com RCA/PCA, nem à conversão da demanda em sucedâneo de ação civil pública ambiental.

Essa delimitação é decisiva porque, ao longo da tramitação originária, apareceram manifestações institucionais tentando ampliar o objeto da indenização para abarcar “perdas ambientais e ecossistêmicas não mitigáveis”. Contudo, ainda que tais preocupações possam ter relevância em outro campo processual, não podem ser automaticamente transportadas para dentro desta ação sem desnaturação de sua moldura legal.

A indenização aqui em debate deve guardar pertinência direta com a
restrição administrativa incidente sobre o bem serviente
, isto é, com a depreciação, limitação de uso, ônus e restrições economicamente aferíveis ligadas à faixa de servidão, e não com danos ambientais difusos ou coletivos que, por sua própria natureza, reclamariam tutela processual distinta.

A sentença, embora de forma sintética, caminhou nessa direção ao afastar a necessidade de que a perícia abrangesse perdas ambientais e ecossistêmicas não mitigáveis, justamente por reputar a matéria já resolvida em sede do agravo de instrumento.

Dito isso, o ponto efetivamente devolvido pela apelação é saber se o
laudo pericial judicial
, tal como produzido e posteriormente esclarecido, possui ou não consistência técnica bastante para sustentar o arbitramento da indenização no valor de
R$ 748.261,80
.

É, portanto, um debate de suficiência e idoneidade da prova técnica, o qual se enquadra, sim, no campo admitido pelo
art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41
, por dizer respeito à impugnação do preço e, subsidiariamente, a eventual vício processual relacionado à formação da prova.

Nessa perspectiva, cumpre lembrar que, de acordo com o
art. 473 do CPC
, o laudo pericial deve conter exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado e resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados.

Já o
art. 479 do CPC
dispõe que o juiz apreciará a prova pericial segundo o método do convencimento motivado, indicando, na decisão, os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, sem se achar vinculado mecanicamente ao parecer do expert, mas também sem poder desprezá-lo arbitrariamente.

Por sua vez, os
arts. 370 e 371 do CPC
conferem ao magistrado poder de direção da instrução e dever de valorar racionalmente a prova produzida, em conformidade com os elementos dos autos.

No caso concreto, não verifico, a partir do conjunto processual devolvido, falha técnica essencial apta a tornar imprestável a prova pericial judicial. Ao contrário, o histórico do processo revela que houve efetiva abertura de contraditório sobre a perícia, com apresentação de objeções pelas partes, pedido de esclarecimentos, manifestação complementar do perito e reavaliação do material instrutório pelo juízo sentenciante.

A sentença, ao prestigiar o laudo, consignou expressamente que o perito examinou os elementos necessários ao arbitramento da indenização, apresentou critérios técnicos suficientes e respondeu, de forma considerada adequada pelo juízo, às provocações posteriores, concluindo pela inexistência de erro, omissão ou obscuridade capazes de infirmar o resultado alcançado.

A apelante, é verdade, sustenta que o laudo não respondeu satisfatoriamente a seus questionamentos e que o valor arbitrado teria se afastado indevidamente da metodologia inicialmente adotada por seus próprios laudos particulares.

Todavia, essa insurgência, da forma como lançada, não evidencia por si só nulidade processual nem demonstra, com precisão suficiente, a existência de erro técnico grave. É preciso distinguir entre
discordância da parte com a conclusão do expert
e
invalidade do laudo
.

A primeira é inerente ao contraditório técnico; a segunda exige demonstração concreta de vício estrutural, contradição insanável, ausência de método verificável ou omissão sobre aspecto essencial ao convencimento judicial. Esse grau de comprometimento não se evidencia, ao menos em dimensão apta a justificar cassação da sentença ou renovação integral da prova.

Também não se mostra juridicamente adequado reduzir o valor indenizatório por simples reapreciação intuitiva desta instância, substituindo o laudo judicial por juízo estimativo do Tribunal, sem indicação de erro objetivo e numericamente demonstrável.

A indenização por servidão administrativa, embora não se confunda com desapropriação integral, reclama apuração técnica específica acerca da depreciação e restrições impostas ao imóvel serviente. Se o juízo de origem, após regular instrução, reputou o laudo judicial suficientemente sólido para retratar essa limitação, a modificação do quantum, em segundo grau, exigiria demonstração técnica segura de excesso ou inadequação parcial, o que a apelação não logra estabelecer de forma convincente.

Nessa parte, a irresignação da autora fica mais próxima de uma pretensão de revaloração abstrata da prova do que de apontamento concreto de erro material ou metodológico determinante.

Não desconheço que o valor fixado judicialmente supera de forma relevante a oferta inicial apresentada pela concessionária. Contudo, isso, por si só, não desautoriza a sentença.

O depósito inicial efetuado para fins de imissão provisória, à luz do
art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41
, tem natureza assecuratória e provisória, não se confundindo necessariamente com o justo preço a ser arbitrado ao final. Esse entendimento, aliás, esteve presente na própria argumentação da agravante no AI e é compatível com a lógica do sistema expropriatório.

A diferença entre o valor ofertado e o valor arbitrado judicialmente, portanto, não configura anomalia processual automática; apenas revela que o juízo, com base na prova produzida, entendeu que a indenização adequada superava a estimativa unilateral inicial da autora.

Importa enfatizar, ainda, que a solução mais segura, neste estágio, não é simplesmente reproduzir a sentença, mas
depurar sua fundamentação
, esclarecendo de forma explícita o exato alcance do que se mantém.

O que se preserva não é uma indenização aberta a qualquer espécie de repercussão socioambiental do empreendimento, mas, sim, o arbitramento judicial da
indenização pela limitação administrativa imposta ao imóvel serviente
, segundo os parâmetros que o laudo pericial reputou tecnicamente identificáveis dentro desta ação.

Da mesma forma, o que se rejeita não é toda e qualquer relevância jurídica de eventuais impactos ambientais, mas sua incorporação indevida ao objeto desta demanda específica, em desacordo com o que já foi assentado por este Tribunal no julgamento do agravo de instrumento conexo.

À vista disso, concluo que a apelação não demonstra:
(i)
nulidade processual da perícia;
(ii)
insuficiência técnica insanável do laudo;
(iii)
necessidade de renovação da instrução; ou
(iv)
erro objetivo bastante para autorizar, desde logo, redução judicial do quantum indenizatório.

A sentença deve, pois, ser mantida em seu resultado, com o esclarecimento de que a condenação indenizatória permanece circunscrita ao âmbito juridicamente próprio da servidão administrativa, sem expansão para danos ambientais autônomos ou para controvérsias de licenciamento ambiental, matérias estranhas a esta ação.

Por fim, para fins de adequada prestação jurisdicional e de prevenção de futuros aclaratórios, registro que a presente decisão observa e enfrenta, naquilo que pertinente ao deslinde da causa, os dispositivos legais invocados pelas partes e aplicáveis à espécie, notadamente os
arts. 15, 20 e 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41
, o
art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 35.851/54
, e os
arts. 370, 371, 473, 479, 489, §1º, e 1.013 do Código de Processo Civil
, sem que a rejeição das teses recursais importe omissão, mas apenas conclusão jurisdicional em sentido diverso do pretendido pela recorrente.

Ante o exposto, conheço da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, com a fundamentação ora explicitada e depurada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/05/2026